Tribunal: TJPA
Processo: 0813264-90.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813264-90.2025.8.14.0040

APELANTE: ELIZANGELA RODRIGUES MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TR. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para modular os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre condenação ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de sucessivas contratações temporárias realizadas sem concurso público. O ente municipal sustenta a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês até 08/12/2021, com fundamento no regime jurídico próprio do FGTS e nos entendimentos firmados no Tema 731/STJ, na ADI nº 5090/STF e no PUIL nº 1.212/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula deve observar o regime jurídico próprio do FGTS, com aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês; e (ii) estabelecer se devem incidir os critérios gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não versa sobre atualização de saldo existente em conta vinculada do FGTS, mas sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão da ausência de recolhimento fundiário decorrente de contratação temporária nula.

O Tema 731/STJ e a ADI nº 5090/STF disciplinam a atualização de valores efetivamente depositados em conta vinculada de FGTS, não se aplicando às hipóteses de condenação judicial decorrente de inadimplemento do ente público.

A obrigação imposta ao Município possui natureza de condenação judicial contra a Fazenda Pública, submetendo-se às regras gerais de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos fazendários.

Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser observados os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada sua aplicação retroativa em respeito ao princípio do tempus regit actum.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de afastar a aplicação da TR em condenações judiciais relativas ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula não se submete ao regime jurídico de atualização das contas vinculadas do FGTS.

O Tema 731/STJ e a ADI nº 5090/STF aplicam-se à atualização de valores depositados em conta vinculada de FGTS, não alcançando condenações judiciais por ausência de recolhimento fundiário.

As condenações impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de FGTS por contratação nula observam os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191; STF, Tema 308; STF, Tema 810; STF, ADI nº 5090; STJ, Tema 731; STJ, Tema 905; STJ, PUIL nº 1.212/PR; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0803368-57.2024.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da decisão monocrática lançada ao id nº 33008663, por meio da qual foi conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, apenas para modular os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de contratação temporária.

Consta dos autos que a autora, ELIZANGELA RODRIGUES MACEDO, ajuizou ação de cobrança de FGTS em face do Município de Parauapebas, sustentando ter sido contratada temporariamente sem prévia aprovação em concurso público, mediante sucessivas renovações contratuais, circunstância que teria desvirtuado a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos administrativos e a condenação do ente municipal ao recolhimento dos depósitos fundiários relativos ao período laborado.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do vínculo administrativo e condenando o Município ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescido de atualização monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários sucumbenciais a serem fixados em liquidação de sentença.

Irresignado, o Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados ao fundamento de inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença.

Na sequência, o ente municipal interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, sustentando, em síntese, que: (i) o FGTS possui disciplina jurídica própria prevista no art. 13 da Lei nº 8.036/1990; (ii) deveria ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e juros de mora de 0,5% ao mês até 08/12/2021, conforme o Tema 731/STJ e a ADI nº 5090/STF; e (iii) a taxa SELIC somente poderia incidir a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo, assentando que a controvérsia não envolvia atualização de saldo existente em conta vinculada de FGTS, mas condenação judicial imposta à Fazenda Pública em razão da ausência de recolhimento fundiário, razão pela qual afastou a incidência da TR e determinou a aplicação dos parâmetros fixados no Tema 905/STJ para o período anterior a 09/12/2021, incidindo, a partir dessa data, exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões de agravo interno, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS sustenta, em síntese: (i) que a obrigação relativa ao FGTS mantém natureza jurídica fundiária mesmo quando decorrente de condenação judicial; (ii) que o entendimento firmado no Tema 731/STJ e na ADI nº 5090/STF impõe a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês; (iii) que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL nº 1.212/PR, reconheceu que o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária da obrigação; e (iv) que a decisão agravada teria aplicado equivocadamente os Temas 810/STF e 905/STJ, requerendo, ao final, a reforma da decisão monocrática para determinar a incidência da TR até 08/12/2021 e da SELIC somente após a vigência da EC nº 113/2021.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada ELIZANGELA RODRIGUES MACEDO pugna pelo desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença julgou procedente a ação para declarar a nulidade das sucessivas contratações temporárias da autora pelo Município de Parauapebas, por ausência de concurso público e desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, acrescido de correção monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

A controvérsia recursal restringe-se à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de FGTS decorrente da nulidade de contratação temporária, discutindo-se se devem incidir os critérios gerais das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, com aplicação da SELIC após a EC nº 113/2021, ou o regime jurídico próprio do FGTS, mediante utilização da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, nos termos do Tema 731/STJ e da ADI nº 5090/STF, conforme sustenta o ente municipal.

O ente agravante sustenta a necessidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária até 08/12/2021, com fundamento no regime jurídico próprio do FGTS, previsto no Tema 731/STJ e na ADI nº 5090/STF.

Todavia, conforme expressamente consignado na decisão agravada:

“O Tema 731/STJ (REsp 1.614.874/SC) e a decisão do STF na ADI nº 5090 versam sobre a primeira hipótese: a atualização de valores efetivamente depositados. O caso dos autos, entretanto, trata de uma condenação judicial imposta à Fazenda Pública, de natureza indenizatória, para compensar a ausência do recolhimento.”

Nessas situações, a matéria não é regida pela legislação específica do Fundo de Garantia, mas sim pelas regras gerais aplicáveis às condenações judiciais contra a Fazenda Pública.

Nesse contexto, correta a rejeição do pleito de aplicação da Taxa Referencial (TR). Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser observados os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

No tocante ao período posterior à EC nº 113/2021, igualmente correta a decisão agravada ao determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC. Isso porque, a Emenda Constitucional nº 113/2021, que instituiu a SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, tem aplicação restrita ao período posterior à sua vigência, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, sob pena de violação ao princípio do tempus regit actum e à jurisprudência pacífica sobre a matéria.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também vem adotando esse entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS,

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, verificar se há necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF. No mérito, (ii) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (iii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de suspensão do feito rejeitada, pois o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie, por via de regra, gera exclusivamente o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08033685720248140040 33555113, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, conforme corretamente estabelecido na decisão monocrática agravada, a sistemática de cálculo deve observar os seguintes critérios:

Para o período anterior a 09/12/2021: incidência de correção monetária conforme o Tema 905/STJ;

A partir de 09/12/2021: incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Portanto, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026